Tribunal: STF
Processo: Rcl 44985
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação contra decisão proferidas pelo Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, em que se articula desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 26, pois o ato reclamado determinou a realização de exame criminológico como requisito para concessão de progressão de regime, sem apresentar fundamentação idônea para tanto.
    Pugna, em suma, pelo provimento da reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada, para afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente falta de fundamentação 
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    No caso concreto, o juízo da execução postergou a análise da progressão e determinou a realização do exame criminológico nestes termos (eDOC 2, p. 13/14): 
    (...)
    Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 32/33, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 
    Isso porque o sentenciado foi condenado pela prática do crime de roubo triplamente majorado, tendo havido emprego de arma de fogo, o que indica periculosidade. 
    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 
    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 
    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ. Neste sentido: 
    (…)
    Assim, determino, excepcionalmente, em relação a NICOLAS DOS SANTOS MENDES, MTR: 1158745, RG: 55062339, Centro de Detenção Provisória de Mauá, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena. 
    Como se vê, a decisão carece de fundamentação idônea, pois imposição do exame decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante. Com efeito, não há indicação da base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa. 
    Mencionar, sem outras ponderações, que a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 
    Nesse sentido: Rcl 28.377/SP, Relator Alexandre de Moraes, DJe 26.09.2017; Rcl 29.463/DF, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 26.04.2018 e Rcl 24.785/DF, de minha relatoria, DJe 31.08.2016.
    A esse respeito, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum” (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação a fim de determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.
    Comunique-se, com urgência, ao respectivo Juízo da Execução Criminal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente